Tribunal: TJDFT
Processo: 0720039-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720039-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER DE ARAUJO BARROS AGRAVADO: DINAH LIMA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por HELDER DE ARAUJO BARROS contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0710845-17.2019.8.07.0001) movida em desfavor de DINAH LIMA BARROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de que seja efetivada a transferência do veículo de placa JIS 9256 para o nome do agravante, nos seguintes termos (ID 92929446): “Em primeiro lugar, pontuo trecho da sentença de ID 42021343: "Forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos. Condeno a ré a pagar todas as infrações de trânsito posteriores à data da homologação do divórcio, assim como de forma proporcional os tributos incidentes sobre o veículo com vencimento após a homologação do divórcio, permitindo assim que o autor possa providenciar a baixa do gravame e transferir para si ou terceiro o veículo gravado com alienação fiduciária. Fica desde já obrigada a assinar o DUT do veículo após a baixa da alienação fiduciária. Oficie-se ao DETRAN-DF para que transfira imediatamente todos os os pontos computados na CNH do autor referente às infrações de trânsito cometidos pelo veículo em questão desde o dia 03.05.2017, data do acordo entabulado entre as partes." A parte autora requer ao ID 92929446 "a expedição de ofício ao DETRAN/DF, com intuito de que se efetive a transferência do veículo automotor Ford/Ecoesport, ano 2010/2011, Placa JIS 9256, RENAVAM 00213190753, para o nome de DINAH SILVA LIMA". Pois bem, sem delongas, percebe-se que a parte autora postula algo que foge ao título judicial. Sendo assim, indefiro seu pedido, e destaco que a sua pretensão deverá ser objeto de pretensão autônoma sem dependência ao título judicial desta. Retornem os autos ao arquivo permanente após a publicação desta. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2021 23:04:10. GRACE CORREA PEREIRA MAIA Juíza de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que executou devidamente todas as obrigações impostas na sentença, efetivando a baixa do gravame e, destarte, resolvendo a alienação fiduciária do veículo. Argumenta que esgotou todas as alternativas extrajudiciais para a resolução amistosa da questão, buscando efetivar a transferência do carro para a parte ré, usuária de fato do veículo. Assinala que não houve reciprocidade no ato de efetivar a transferência, ressaltando-se a negligência da parte ré que, desde agosto de 2019, não realizou nenhum dos atos necessários para a resolução do problema. Afirma que encontra-se com dívida ativa em seu nome, com débito de IPVA de um carro que não usufrui. Alega que o requerimento do agravante, porém, não foge as possibilidades do título judicial, uma vez que, conforme a entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, é perfeitamente cabível, em virtude de questões fáticas que demandem tal atitude, expedir ofício ao DETRAN exigindo a atualização dos dados de propriedade do bem. Aduz que não é possível tornar o pedido objeto de pretensão autônoma. Discorre que é preciso ter em mente os princípios da economia processual, cooperação processual e duração razoável do processo. Com isso, pede a reforma da decisão agravada, para que seja expedido ofício ao DETRAN/DF, para que proceda a transferência do veículo automotor Ford/Ecoesport, ano 2010/2011, Placa JIS 9256, RENAVAM 00213190753 (ID 26717987). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26717988), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator